Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE EVENTUAL ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS, ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É possível, em sede de ação de revisão de cláusulas contratuais, o depósito das parcelas incontroversas, sendo facultado ao autor depositar aquilo que entende devido. Todavia, deve-se destacar que a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora, nem de impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Nesse sentido é o enunciado da súmula no 380 do colendo STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

2. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.

3. Agravo de instrumento não provido.